Tribunal: TJDFT
Processo: 0734650-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0734650-94.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DIULMA RODRIGUES DE ALMEIDA, SONIA MARIA DE ARAUJO ANDRADE, EDIMUNDO OLIVEIRA DA SILVA, MARIA TEREZINHA GERTRUDES, MARIA DE FATIMA GOMES CARVALHO DE AGUIAR, JOSE MARIANO DE CAMPOS SOBRINHO, TEREZINHA LUIZA RAMOS DA MOTA, ALBERTO MAGNO VEIL DA COSTA, DIRCE FERREIRA MOREIRA, MARGARETE PEREIRA FARIAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que determinou a suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva até o julgamento dos embargos de divergência no Recurso Especial n. 1.301.935/DF. Maria Diulma Rodrigues de Almeida, Sonia Maria de Araújo Andrade, Edimundo Oliveira da Silva, Maria Terezinha Gertrudes, Maria de Fátima Gomes Carvalho de Aguiar, José Mariano de Campos Sobrinho, Terezinha Luiza Ramos da Mota, Alberto Magno Veil da Costa, Dirce Ferreira Moreira, Margarete Pereira Farias interpuseram o presente agravo. Afirmam que o acórdão proferido nos autos do Recurso Especial n. 1.301.935/DF não compromete a tramitação do cumprimento de sentença. Alegam que o direito alcançado pelos sindicalizados através de ação promovida pelo Sindicato-Agravante é direito individual homogêneo, e não coletivo em sentido estrito. Mencionam que a tutela de interesses metaindividuais, ou transindividuais, está relacionada à proteção dos direitos difusos e coletivos, contemplando, ainda, direitos individuais homogêneos. Tecem considerações sobre os direitos difusos e coletivos. Sustentam que os direitos pleiteados no cumprimento de sentença estão individualizados para uma pequena parcela de sindicalizados, os quais são apenas representados pelo sindicato na modalidade de substituição processual, razão pela qual defendem possuir natureza de execução individual. Ressaltam inexistir litispendência quando o beneficiário da ação coletiva executa individualmente a sentença da ação principal. Transcrevem jurisprudência no mesmo sentido da tese por ele defendida. Requerem a reforma da decisão agravada para que haja determinação de prosseguimento do cumprimento de sentença, independentemente da tramitação do Recurso Especial n. 1.301.935/DF. Preparo regular (id 40296324 e 40296323). Esta Relatoria recebeu o recurso somente em seu efeito devolutivo, em razão da ausência de requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo (id 40332663). O Distrito Federal apresentou contrarrazões e defendeu o desprovimento do recurso (id 40800046). Maria Terezinha Gertrudes e Terezinha Luiza Ramos da Mota foram intimadas para regularizar a representação processual, entretanto, somente Maria Terezinha Gertrudes cumpriu a referida determinação. Terezinha Luiza Ramos da Mota requereu a dilação do prazo para a juntada da procuração. Brevemente relatado, decido. Indefiro o requerimento de dilação de prazo para a juntada da procuração de Terezinha Luiza Ramos da Mota, porquanto as partes tiveram três (3) oportunidades de efetuarem a referida juntada e não o fizeram (id 40813420 e id 129663284 e 133240934 dos autos originários). Ressalte-se que o Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de dilação de prazo e concedeu mais vinte (20) dias para a apresentação das procurações na Primeira Instância (id 133240934 dos autos originários). O art. 1.017, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o agravo de instrumento deverá ser instruído com cópia da procuração outorgada ao advogado da parte agravante. O art. 76, § 2o, inc. I, do Código de Processo Civil dispõe que o Relator não conhecerá do recurso quando descumprida a determinação para regularizar a representação processual. O presente agravo de instrumento é manifestamente inadmissível em relação a Terezinha Luiza Ramos da Mota por ausência de pressuposto recursal extrínseco de regularidade formal. Confira-se o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. FALHA. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. INTIMAÇÃO. FALTA DE REGULARIZAÇÃO. SÚMULA No 115/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Na hipótese, a parte não atendeu ao despacho que determinou a apresentação da procuração nos termos do art. 76, c/c art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. 3. O Superior Tribunal de Justiça considera inexistente o recurso no qual o advogado subscritor não possui procuração ou substabelecimento nos autos (Súmula no 115/STJ). Precedentes. 4. No caso concreto, aplica-se o teor do art. 76, § 2o, I, do CPC/2015, o qual determina que o descumprimento pela parte recorrente da intimação para sanar vício na representação processual acarretará o não conhecimento do recurso. (...) 6. Agravo interno não provido. (Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 2.040.316/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17.10.2022, Diário da Justiça Eletrônico de 24.10.2022.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULAR REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PRÉVIA INTIMAÇÃO. DESATENDIMENTO. PRECLUSÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 1.017, § 5o, DO CPC. DISPENSA DE CÓPIAS NO PROCESSO ELETRÔNICO. INAPLICABILIDADE NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 3. A ausência da comprovação da regular representação processual, no prazo de cinco dias previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC, acarreta o não conhecimento do recurso, não se admitindo regularização posterior, haja vista a ocorrência da preclusão. 4. No caso, a parte já havia trazido o substabelecimento conferido à causídica para oficiar no feito, tendo a Presidência desta Corte Superior determinado sua intimação para comprovar a regularidade da representação processual. Contudo, em vez da trazer a demonstração da regular cadeia de procurações, o agravante limitou-se a apresentar a mesma peça de substabelecimento anteriormente acostada. Isso posto, está correta a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 1504387/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18.2.2020, Diário da Justiça Eletrônico 27.2.2020) Destaco que a determinação de regularização da representação processual prescinde de intimação pessoal da parte. A intimação pessoal da parte se reserva às hipóteses de renúncia e desconstituição de mandato outorgado ao advogado constante de procuração juntada aos autos, o que não é o caso da presente demanda (Superior Tribunal de Justiça, Agravo em Recurso Especial n. 1.660.714/RJ, Terceira Turma, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 1o.7.2020). Ante o exposto, não conheço o agravo de instrumento em relação a Terezinha Luiza Ramos da Mota com fundamento nos arts. 76, § 2o, inc. I, e 932, inc. III, ambos do Código de Processo Civil. Preclusa esta decisão, à Secretaria da Segunda Turma Cível para que faça nova conclusão a fim de se analisar o agravo de instrumento em relação a Maria Diulma Rodrigues de Almeida, Sonia Maria de Araújo Andrade, Edimundo Oliveira da Silva, Maria Terezinha Gertrudes, Maria de Fátima Gomes Carvalho de Aguiar, José Mariano de Campos Sobrinho, Alberto Magno Veil da Costa, Dirce Ferreira Moreira e Margarete Pereira Farias. Intimem-se. Brasília, 28 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator